Tribunal: TJSP
Processo: 2197103-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Sustação do regime aberto pela prática de novo delito. Insurgência. Pena anterior cumprida quando do cometimento de nova infração penal. Suspensão do comparecimento periódico em juízo durante o período de pandemia. Extinção da punibilidade em relação ao delito anterior. Reconhecimento do período de suspensão do dever de apresentação regular em juízo como pena

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Sustação do regime aberto pela prática de novo delito. Insurgência. Pena anterior cumprida quando do cometimento de nova infração penal. Suspensão do comparecimento periódico em juízo durante o período de pandemia. Extinção da punibilidade em relação ao delito anterior. Reconhecimento do período de suspensão do dever de apresentação regular em juízo como pena efetivamente cumprida. Ordem concedida.